Tribunal: STF
Processo: ARE 716379
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. O fato de o agravante ter suscitado o tema nos embargos opostos contra o acórdão que julgou a apelação, por si só, não conduz ao prequestionamento das matérias constitucionais, se o Colegiado a quo não se manifestou expressamente sobre ela.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.